Tribunal: STF
Processo: ADI 2364
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
ESTADUAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO
DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO
PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO -
INCONSTITUCIONALIDADE - CONTEÚDO MATERIAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO
IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, ART. 70) QUE TORNA SEM EFEITO ATOS
ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE -
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO -
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM EFICÁCIA EX TUNC.
PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS.
- O desrespeito à cláusula de iniciativa reservada das
leis, em qualquer das hipóteses taxativamente previstas no texto da
Carta Política, traduz situação configuradora de
inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir qualquer
conseqüência válida de ordem jurídica.
A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo
legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia
jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal
prospectiva, a própria validade constitucional da lei que dele
resulte. Precedentes. Doutrina.
O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
- O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em
concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma
de legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em
cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de
nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II).
A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se
na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao
princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática
inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de
dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros.
Precedentes. Doutrina.
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES.
- O princípio constitucional da reserva de administração
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.
É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como
instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes.
Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de
grave desrespeito ao postulado da separação de poderes,
desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham
sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas
privativas atribuições institucionais.
Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a
função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional
do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo,
que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas
institucionais.